Tribunal: CARF
Processo: 10480.727895/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727895/2012-73
ACÓRDÃO
2301-011.568 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO DE MELO E LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
PRECLUSÃO
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso
dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal), ou pelo
fato de já havê-lo exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática
de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo
(preclusão lógica). Na espécie, ocorreu a preclusão temporal (CPC, art.
183), pela decorrência do prazo, praticou o ato de forma incompleta ou
irregular
Processo Administrativo e Judicial - Concomitância
A existência ou propositura de ação judicial com o mesmo objeto do
lançamento importa em renúncia ou desistência às instâncias administrativas. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso, em razão da ocorrência de preclusão e da concomitância com ação judicial.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.568 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727895/2012-73
2
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar o quanto ocorrido, até o presente momento, nestes autos, adoto
as razões do Relatório do Acórdão recorrido, a fim de comporem este tópico:
“Relatório
Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário constante do
Auto de Infração - AI, seus demonstrativos e Relatório de Encerramento de Ação
Fiscal de fls. 43 a 56:
(...)
2. Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo em pauta, nos termos do artigo 926, do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, procedeu-
se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações a seguir tratadas.
3. O lançamento refere-se a classificação indevida como isento rendimentos
tributáveis relativamente abono previdenciário por permanência em serviço e
juros moratórios, conforme Relatório de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 54 a
56, cujos trechos aqui se colaciona:
(...)
4. O sujeito passivo tomou ciência do Auto de Infração - AI em 28/06/2012 fl. 177.
Da impugnação
5. Na impugnação de fls. 180 a 190, protocolada em 20/07/2012, o interessado
explicou, primeiramente, 1. Da Tempestividade e, logo, 2. Do Histórico Sumário,
onde comentou do lançamento e disse que não teria procedência por estar
inserido na seara da extra-legalidade.
6. Sob o título 3. Boa fé, enfatizou que a não incidência do imposto de renda
sobre o abono de permanência era matéria pacificada, inclusive no pensamento
do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ, até a recente modificação de
entendimento operada pelo Tribunal da Cidadania. Nesse diapasão, assoalhado
no posicionamento do STJ e no pensamento sumulado do Tribunal de Justiça de
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.568 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727895/2012-73
3
Pernambuco - TJPE, seu órgão pagador, jamais poderia cogitar, em nível ético e de
boa fé, que ocorreria mudança de rumo exegético de normas, motivo pelo qual
cumpriu o entendimento do ente estatal pagador, no aspecto da não incidência
do imposto em pauta. Aprofundou-se nesta questão reproduzindo jurisprudência
atinente à boa fé para dizer que esse raciocínio se aplicaria ao impugnante, que
fez a declaração da percepção do abono de permanência ao lume da orientação
jurisprudencial. Apos outras argumentações finalizou este item afirmando que o
AI não poderia subsistir, estando a merecer urgente desconstituição e
arquivamento.
7. Sob o título 4. Imposto de Renda de abono de permanência - Matéria sub
judice, como o nome indica, alegou a existência de ação judicial da questão não
transitado em julgado.
(...)
9. Prosseguiu sob o título 5. Incompetência da Receita Federal para exigir, no
caso concreto, Imposto de Renda, afirmou, como o nome do título sugere, que
não caberia à Receita Federal proceder à cobrança do imposto que deixou de ser
descontado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, já que esta receita pertence
ao Erário Estadual.
10. Embasou seus argumentos no artigo 157, I, da Constituição Federal, onde
consta que pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação
do Imposto de Renda por eles retido na fonte, bem como reproduziu
jurisprudência que trata desse assunto.
11. Em 6. Substituição tributária - Exclusão da responsabilidade do impugnante,
afirmou que a retenção do imposto é de responsabilidade da fonte pagadora e,
assim, seria o substituto tributário responsável pelo pagamento do imposto em
foco e ao contribuinte não poderia ser imputado qualquer penalidade pelo ato
que não deu causa. Neste aspecto citou dispositivos legais e jurisprudência
atinentes.
12. Na sequência questionou, também, os seguintes itens: 7. A Incidência de Juros
e Correção Monetária, onde pediu que fosse exigível a partir de 17/11//2011; 8.
Não Cabimento da Multa de Ofício; 9. Do Requerimento Incidental solicitou, em
caso de prosseguimento da cobrança, o parcelamento do débito e; 10. Da Não
incidência de juros, como o nome indica, afirmou a não incidência de juros
advindos de verbas trabalhistas decorrentes de ação judicial e, prosseguindo,
apresentou seus Requerimentos Finais que aqui reproduzimos:
(...)
13. A continuação foi juntado os documentos que acompanham a impugnação, os
quais são exame laboratorial e cédula de identidade.
14. Das fls. 221 a 226 foram juntadas pesquisas referentes ao processo judicial
mencionado pelo impugnante.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.568 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727895/2012-73
4
15. É o relatório”.
Em 16 de maio de 2016, a 1a Turma da DRJ/CGE, por intermédio do Acórdão no 04-
40.751, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, com a respectiva
manutenção do crédito tributário lançado nestes autos.
Foi interposto Recurso Voluntário, tempestivamente, com reiteração das razões de
fato e de direito expostas no instrumento impugnatório (e aqui já relatadas), além das seguintes
inovações argumentativas: (i) item 6. Do caráter confiscatório da multa; (ii) item 7. Irretroatividade
do novo entendimento; (iii) item 8. Quanto à possibilidade de Recurso Administrativo.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais e
regimentais de admissibilidade.
É fato, contudo, que seu conhecimento restará prejudicado, em função da
existência: (i) de inovação recursal carreada aos autos pelo contribuinte em seu instrumento
defensivo; bem como (ii) da existência de concomitância desta discussão nas searas administrativa
e judicial, conforme verificar-se-á no tópico abaixo delineado.
1) Preliminarmente
1.1) Do conhecimento parcial do Recurso Voluntário – Inovação Recursal –
Preclusão Consumativa
Inconformado com a decisão recorrida, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
no qual – além de reiterar sua Impugnação em todos os seus termos, ainda, inovou em razões
recursais (isto é, apresentou teses não expostas em primeira instância) conforme se depreende
dos seguintes itens:
(i)
item 6. Do caráter confiscatório da multa; e
(ii)
item 7. Irretroatividade do novo entendimento.
Tratam-se, em verdade, de teses totalmente divorciadas da defesa apresentada em
primeira instância de julgamento que, ademais, não se volta contra a decisão de primeira
instância, mas contra o próprio lançamento.
Desse modo, tudo o que consta do recurso voluntário, à exceção da reiteração da
impugnação, não pode ser objeto de conhecimento por este tribunal. Com efeito, matérias novas
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.568 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727895/2012-73
5
(isto é, inéditas) que não tenham sido levadas ao conhecimento e apreciação do julgador de
primeira instância, não podem ser conhecidas nesta instância de julgamento, em face da preclusão
consumativa.
É o que dispõe o art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo legal, a impugnação
apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, os limites
para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Tais novos argumentos, carreados apenas em grau de recurso, em relação aos quais
não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da ocorrência
do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Bem por isso, conheço do Recurso Voluntário interposto, de forma parcial,
afastando a análise dos itens recursais elencados neste tópico, em função de ocorrência do
fenômeno da preclusão consumativa.

1.2. Processo Administrativo e Judicial - Concomitância – Aplicação da Súmula
CARF no 1
Conforme aponta a motivação e parte dispositiva do Acórdão recorrido, a
Impugnação apresentada pelo contribuinte restou não conhecida, em função da existência de
concomitância de discussão nas esferas administrativa e judicial. Observem-na:
“22. Ratifica o entendimento aqui esposado a jurisprudência do Colendo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF assentada em súmula no 1, do 1o
Conselho, a seguir transcrita:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
23. Com base nisso, esta questão deve ser verificada junto à autoridade
lançadora, que procederá de acordo com a decisão judicial transitada em julgado.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.568 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727895/2012-73
6
Da Conclusão
24. Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela
definitividade da questão na instância administrativa e pelo não conhecimento de
seu mérito, em virtude da concomitância de instância, mantendo o crédito
tributário consubstanciado no Auto de Infração, devendo retornar os autos à
unidade de origem para aguardar/cumprir a determinação judicial e proceder às
demais providências cabíveis”.
A fim de tentar combater a aplicação da Súmula, o contribuinte, em seu
instrumento recursal pontuou que (transcrição):
“O acórdão, ora recorrido, levanta que o recorrente não pode utilizar o recurso
administrativo, porque a matéria se encontrava judicializada, conforme prescrição
do DL 1.737/79.
Ocorre que o processo judicial findou em 18.11.2011, quando a decisão do TJPE
que reformou a sentença (sic) transitou em julgado.
O auto de infração aqui contestado foi lavrado em 20.06.2012, bem depois do
trânsito em julgado. Assim, inexistia óbice a que o recorrente se valesse dos meios
administrativos de defesa, sobretudo porque, agora, a possibilidade de se exigir o
IRPF sobre o abono de permanência, em período anterior a 06.09.2010, foi
afastada pelo STJ com julgamento do RESP 1.596.978, inviabilizando a cobrança
de juros e multa, pois o principal (tributo) se tornou inexigível”.
O argumento indicado pelo contribuinte, contudo, não possui base concreta que
afaste a aplicação da Súmula CARF no 1, como bem fez a decisão de piso.
Isso porque, é consolidado o entendimento no CARF de que, uma vez identificada a
concomitância de processos administrativo e judicial com mesmo objeto, com demanda ajuizada
ANTES ou DEPOIS da atuação fiscal, a Súmula CARF no 1 impõe o não conhecimento do recurso
eventualmente interposto, em razão da renúncia às instâncias administrativas, incumbindo à
autoridade administrativa da RFB adotar os procedimentos para o cumprimento da decisão
judicial. O CARF somente conhecerá do recurso se houver matérias que não tenham sido trazidas à
discussão na esfera judicial, o que não é o caso dos presentes autos.
A decisão recorrida encontra-se correta, portanto, pois está perfeitamente alinhada
ao quanto se depreende da leitura da Súmula CARF no 1:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.568 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727895/2012-73
7
Conforme bem assentou a decisão recorrida, a desistência da lide administrativa, no
caso de concomitância com ação judicial é lógica, pois no nosso ordenamento jurídico, em face da
Carta Política da República, prevalece a última palavra do Poder Judiciário, pela vigência da
Jurisdição Una.
O CARF é responsável pelo julgamento dos recursos voluntário, de ofício, e especial.
A autoridade responsável pelo cumprimento das decisões proferidas é a autoridade
administrativa da RFB.
O litígio posto no Poder Judiciário fulmina completamente qualquer discussão nas
instâncias julgadoras administrativas, não cabendo a estas, portanto, por qualquer modo, dar
cumprimento a decisões judiciais acerca de matérias com relação às quais não deve sequer tomar
conhecimento, exatamente em razão da prevalência da decisão judicial sobre a administrativa.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte, em função: (i) da ocorrência do instituto da preclusão consumativa, em relação aos
itens 6 e 7 do instrumento recursal; e (ii) no restante das matérias, pela aplicação da Súmula CARF
n° 1, em razão da concomitância de discussão desta lide nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.

Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro.

Fl. 374
DF CARF MF
Original